Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1.Caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a inserção em recurso de apelação de pedido que não foi apresentado ao Juízo de origem.
2.Não havendo nos autos evidências de que a parte tenha alterado a verdade dos fatos ou usado do processo para alcançar objetivo ilegal, não se configura a litigância de má-fé.
3.Não se conheceu do apelo do autor e negou-se provimento ao apelo da ré.